Tribunal: TJSP
Processo: 1037243-15.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lesão por esforços repetitivos nos membros superiores (tendinite, bursite, artrose e epicondilite), joelho e males de coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Recurso improvido.